Tribunal: TJDFT
Processo: 0728153-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728153-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PIRES DOS SANTOS RECORRIDO: GIVELTON VIRGENS DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO DECISUM. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. OMISSÃO DO PROFISSIONAL. PREJUÍZO PARA O CLIENTE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISTRATO. AUSÊNCIA DE DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Embargos à execução de título extrajudicial, consistente em contrato de confissão de dívida, em razão de prejuízo causado pelo advogado ao cliente pela omissão no tocante ao ajuizamento de algumas ações em favor exequente. 2. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada. 3. Assiste razão ao credor/apelante, quando alega que o vencimento da dívida, confessada pelo embargante, no distrato, era à vista, olvidado o estabelecimento de data expressa. Logo, necessário anotar que o legislador deu o norte para o caso de o contrato ou distrato não haver estabelecido expressamente a data de vencimento da dívida no art. 397, Parágrafo único, do Código Civil, demarcando a mora do devedor a partir da notificação judicial ou extrajudicial. 4. Citado validamente o devedor, mostra-se bastante para suprir a ausência de data de vencimento da obrigação confessada em distrato de prestação de serviços advocatícios. 5. Rejeitada a preliminar. Deu-se provimento ao recurso do credor/embargado. Julgou-se prejudicado o apelo do devedor/embargante. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 371, 489, todos do CPC, alegando, em suma, ofensa ao devido processo legal e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 331 e 397, ambos do Código Civil, 783, 784, incisos II e III, 786, 803, inciso I, 917 e 917, inciso I, todos do CPC, e aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, sustentando a inexigibilidade do título executivo que ilustra a inicial, ao argumento de não ter sido fixada a data do vencimento do aludido título, acrescentando que no processo de execução a citação não constitui em mora o devedor e que não há que se falar em inadimplência do devedor no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 3o, incisos I, III e IV, 4o, incisos II e VII, 5o, incisos II, XXXIV, alínea "a", incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Carta Magna, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da inexigibilidade do título executivo. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o recurso especial com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que se pretende, também, atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Com relação à requerida condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 371, 489, todos do CPC, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 331 e 397, ambos do Código Civil, 783, 784, incisos II e III, 786, 803, inciso I, 917 e 917, inciso I, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Observa-se que a sentença estribou seus fundamentos na ausência de data de vencimento da dívida” (ID Num. 30314879 - Pág. 5), que “Entretanto, constou do distrato o acordo em torno do pagamento imediato da importância de R$184.984,31 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos)” (ID Num. 30314879 - Pág. 6) e que “Desta forma, assiste razão ao apelante quando alega que o vencimento da dívida confessada pelo embargante era à vista, prevista, contudo, a incidência de encargos moratórios somente em caso de inadimplência do devedor” (ID Num. 30314879 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1941689/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/3/2022). Em relação à indicada afronta artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação pois “É pacífico o entendimento do STJ de que ‘é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Corte Especial, DJe 7/10/2019).” (EDcl no AgInt no AREsp 1621096/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 3o, incisos I, III e IV, 4o, incisos II e VII, 5o, incisos II, XXXIV, alínea "a", incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017